Tribunal: TJDFT
Processo: 0751166-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. REGULAR PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA PARCELA EM DEBATE. DÉBITO INEXISTENTE. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DOCUMENTO EMITIDO PELA RÉ QUE CONFIRMA A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar quitada a parcela no 16 do contrato de alienação fiduciária entabulada entre as partes, bem como para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e para que promova a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes. Em seu recurso, pleiteia em sede preliminar que seja relativizado os efeitos da revelia, bem como alega cerceamento de defesa em virtude da juntada de novos documentos, configurando uma espécie de emenda à inicial, sem que fosse oportunizado o contraditório à parte ré. Adiante, sustenta a inépcia da inicial por ausência de documentos necessários à propositura da demanda. No mérito, discorre acerca da impossibilidade da restituição em dobro, bem como aduz a ausência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação, bem como questiona o termo inicial da atualização monetária.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 17139260-17139261). Contrarrazões apresentadas (ID 17139266).
III. Apesar da parte ré alegar que não há prova de que o autor teve o nome incluído no cadastro de inadimplentes, destaca-se que a eventual ausência de provas das alegações não é causa de inépcia por ausência de documento essencial para a propositura da demanda, uma vez que a matéria probatória interessa ao mérito da demanda. Preliminar rejeitada.
IV. Não há que se falar em cerceamento de defesa. Para tanto, não obstante o não comparecimento da parte ré à audiência, ainda assim a parte autora refutou os argumentos que a ré havia apresentado na contestação protocolada em data anterior à solenidade, ocasião em que juntou os documentos que entendia necessários para refutar os argumentos da requerida, quais sejam, os comprovantes de pagamento das parcelas e novas mensagens de cobranças recebidas após a inicial. Contudo, a juntada de tais documentos não caracterizam emenda à inicial, tampouco são suficientes para configurar o alegado cerceamento de defesa do réu, uma vez que a sentença fixou a condenação por danos morais face a negativação indevida e valorando a existência de cobranças excessivas, sendo que o alegado excesso nas cobranças já poderia ser apurado com base nos documentos arrolados na inicial (ID 17138099), enquanto que as provas da regularidade do pagamento da parcela em debate e da negativação indevida também já constavam na inicial (ID 17138099, págs. 3/4), conforme será ressaltado no mérito, razão pela qual rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
V. Nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95 a revelia decorre da ausência do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. No caso, embora a ré tenha apresentado contestação, deixou de comparecer à audiência de conciliação, consoante ID 17139215. Assim, mostra-se adequada a revelia decretada, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. De todo modo, é certo que a revelia não impede a análise da matéria de direito em face das provas dos autos.
VI. No mérito, observa-se que a parte ré não acusou o recebimento da parcela 16 do contrato efetuado pelo autor, sendo que consta a devida quitação da prestação, conforme ID 17138099, pág. 4 e ID 17139254, págs. 5/6. O que se depreende, sem a intenção de rediscutir os fatos, eis que configurada a revelia da parte ré, é que houve uma falha na apuração da empresa quanto ao recebimento desta parcela em específico, eis que ausente o registro do seu pagamento nos seus sistemas, conforme ID 17139212, pág. 2. Em tempo, ainda que o autor efetuasse o pagamento de algumas prestações com atraso, não há indicação de que estes atrasos se prolongaram por pouco mais de alguns dias, razão pela qual é possível reiterar que não existiam débitos da parte autora, mas sim a falha na apuração da ré quanto a parcela no 16 (ID 17138099, pág. 3), devendo ser mantida a sentença quanto à declaração de quitação desta prestação.
VII. Quanto à irresignação acerca da restituição em dobro da quantia paga, destaca-se que a sentença não estipulou que a ré promova a suposta restituição em dobro dos valores, mas tão somente fixou a quantia a título de multa cominatória em equivalente ao dobro do valor cobrado caso a parte ré (ou empresas terceirizadas que lhe prestam serviço) continuem a realizar cobranças em face do autor em decorrência da “parcela 16” do contrato entre as partes. Ocorre que tal multa não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das astreintes é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte. Assim, não há comprovação de que a multa no valor fixado em caso de descumprimento da ordem judicial seja insuficiente ou excessiva, estando em consonância com a determinação a ser cumprida, o que preserva a proporcionalidade e a razoabilidade.
VIII. Quanto aos danos morais, a parte ré sustenta a ausência de demonstração da negativação do nome da parte autora, uma vez que o documento ID 17138099 pág. 2 indica tão somente a emissão de documento do Serasa para que o autor regularizasse o débito em 10 dias para não ter o nome inscrito no seu cadastro. Contudo, na página seguinte é possível identificar um novo documento emitido pelo réu 13 dias após o anterior, indicado expressamente que “comunicamos a inclusão do seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito” (ID 17138099, pág. 3). Assim, o documento é suficiente para atestar a inclusão no cadastro de inadimplentes por débito inexistente, não tendo a parte ré apresentado qualquer certidão daquele órgão restritivo (Serasa) para afastar a demonstração de inclusão no cadastro de devedores ou para eventual demonstrar eventual anotação restritiva anterior em nome da parte autora.
IX. Destarte, evidenciado nos autos a inexistência da dívida, impõe-se a reparação a título de danos morais em virtude da negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito. Trata-se de responsabilidade objetiva (CDC, art. 14; STJ/Súmula 479) e de dano in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa em direitos da personalidade da vítima, como o direito ao nome, imagem e crédito. Ademais, a partir das provas nos autos, depreende-se que por mais de um ano, sem que possuísse débitos, o autor era demandado diariamente com cobranças da ré para que regularizasse o seu débito, conforme ID 17138099 e ID 17139219-17139251. Em tempo, não há que se questionar a utilização de tais documentos na análise recursal, uma vez que a parte ré apresentou a sua irresignação à prova documental, conforme alegações no seu recurso (ID 17139259, pág. 5), quando afirmou que as mensagens não permitem comprovar que teriam sido emitidas pela ré e que teriam sido recebidas pelo celular do autor. Todavia, não merece guarida tais alegações da parte ré, uma vez que as cobranças estão em consonância com o débito que a parte ré entende devido, bem como indicando o nome do autor em algumas daquelas cobranças, conforme se identifica, por exemplo, no ID 17139224.
X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XIII. Em sendo a responsabilidade contratual, os juros de mora contam-se da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, inclusive quanto à verba de compensação pelos danos morais.
XIV. Enfim, não prospera a alegação de litigância de má-fé apresentada pela parte recorrida nas suas contrarrazões em virtude da instituição recorrente ter encaminhado um e-mail com proposta de acordo para quitar o valor da condenação por R$ 1.500,00. Não há qualquer ilegalidade ou ofensa quando uma parte busca uma solução amigável extrajudicial, o que é permitido a qualquer momento, privilegiando a autocomposição entre as partes.
XV. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XVI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.